Tribunal: TJDFT
Processo: 0744339-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. VEÍCULO. VEÍCULO GRAVADO COM ÔNUS. QUITAÇÃO PRÉVIA DO FINANCIAMENTO. PARCELAMENTO DO VALOR DO PRÊMIO. QUITAÇÃO DO VALOR PENDENTE DE PAGAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. Há omissão na apreciação do pedido de gratuidade de justiça, o que agora se supre. As condições econômicas reveladas pelo autor, no processo, são compatíveis com a declaração de hipossuficiência e não houve impugnação da parte contrária, de modo que lhe é concedido o benefício da gratuidade de justiça. Como consequência, suspende-se a exigibilidade dos créditos de sucumbência enquanto perdurar a sua condição.
3 – Recurso conhecido e provido.